Tribunal: STF
Processo: Rcl 57644
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência.



    II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.